Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702755-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HYGGOR VERISSIMO DE ANDRADE RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Mantida a decisão que deferiu, em parte, no plantão, a liminar para alterar de 500 para 300 metros a área de exclusão para fins de monitoramento eletrônico (ID 55252544), o reclamante pede seja a área de exclusão reduzida para 150 metros. Consta nos autos que ele reside na quadra 6, conj. 12, casa 15, Setor Leste da Cidade Estrutural e a vítima, na quadra 6, conj. 17, casa 19 do mesmo setor. Apresentou o reclamante vídeo no qual demonstra que a distância aproximada entre as duas residências é de 200 metros (ID 55499660). A restrição de se aproximar da vítima a menos de 300 metros impede que o reclamante volte para casa. Se assim o fizer, o Centro Integrado de Monitoração Integrada – CIME - será acionado e pode entender que houve descumprimento da medida protetiva imposta. Ao registrar ocorrência, a vítima imputou ao reclamante o crime de injúria, que a levou a solicitar fossem impostas medidas protetivas. Não relatou agressão física. E quando esteve ele na casa dela foi para ver o filho em comum e tratar sobre a regulamentação do direito de visitas a esse (ID 55250948, p. 3). Não se verifica elevado risco à integridade física da vítima. E o reclamante, para acessar a sua residência, precisa ingressar na zona de exclusão, hoje fixada em 300 metros de distância da residência da vítima. Defere-se o pedido para ampliar os efeitos da decisão liminar e fixar em 150 (cento e cinquenta) metros a área de exclusão para fins de monitoramento eletrônico. Comunique-se o juiz de origem e a vítima, pessoalmente, sobre a alteração parcial da medida protetiva, sem prejuízo da intimação de seu advogado (art. 21, L. 11.340/06). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES